Tribunal: TJDFT
Processo: 0021302-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. DEFINIÇÃO. SENTENÇA. MENÇÃO EQUIVOCADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material quanto à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para fazer constar o valor da condenação e não da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material na parte dispositiva do acórdão.